Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000888-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (IMPETRANTE), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO LUZ - CPF: 053.136.851-39 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (IMPETRANTE), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO LUZ - CPF: 053.136.851-39 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), ADEILTON XAVIER (VÍTIMA), ALISSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 053.322.581-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DOS SANTOS - CPF: 014.800.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARIANI DE SOUZA - CPF: 024.195.631-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARQUES CORDEIRO - CPF: 015.229.291-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.434.251-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOUZA DA COSTA - CPF: 035.559.281-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA - CPF: 049.857.011-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES DA SILVA - CPF: 036.678.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000888-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA, MACIEL DA SILVA GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELA AUTORIDADE COATORA – PEDIDO PREJUDICADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – COMPETÊNCIA RELATIVA – FALTA DE JUSTA CAUSA – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE COM CONDENAÇÃO PROVISÓRIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – SUPOSTO INTEGRANTE DO “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL” – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTRO CODENUNCIADO – ALVARÁ EXPEDIDO EM AÇÃO PENAL DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Fica prejudicada a tese de incompetência do juízo quando a própria autoridade coatora declina sua competência, cabendo ao juízo competente, no caso, da 7a Vara Criminal da Capital, reexaminar a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente.

Não há falar em nulidade dos atos praticados pela autoridade coatora, pois
“a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo”
[TJMT, N.U 1000405-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020].

A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, é evidente que a presença [ou não] dos requisitos exigidos para configuração do crime previsto na Lei de Crime Organizado é matéria atinente ao mérito da ação penal, não podendo ser reconhecida como falta de justa causa para o oferecimento da exordial acusatória, sobretudo quando a denúncia ofertada permite o regular desenvolvimento do trâmite processual, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Se o paciente ostenta condenação anterior, ainda que provisória, e foi preso em flagrante praticando outros delitos dentro do ergástulo em que se encontrava recolhido, é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso colocado em liberdade, sobretudo por, supostamente, integrar organização criminosa [Primeiro Comando da Capital].

Não há falar em extensão do benefício concedido a outro codenunciado, no caso em que a soltura se refere a outra ação penal, não possuindo qualquer relação com o feito em que foi determinada a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000888-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA, MACIEL DA SILVA GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Maciel da Silva Garcia e Jackeline Oliveira da Silva Sousa, em favor de Bruno Ribeiro Luz, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e por constituir e integrar pessoalmente organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC [art. 129,
caput
, do Código Penal, e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], em concurso material [art. 69 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.

Os impetrantes aduzem, preliminarmente, a incompetência do juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga para processar e julgar a ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, porquanto, a seu ver, compete à 7a Vara Criminal da Capital julgar delitos praticados por organização criminosa.

Sustentam, ainda, a falta de justa causa para o recebimento da denúncia, haja vista que o ilícito previsto na Lei n. 12.850/2012 exige habitualidade e permanência, de modo de que
societas sceleris
deve ser constituída para a prática de crimes, e que o delito descrito na peça acusatória cuida apenas de fato isolado, ocasionado por discussão entre a vítima e outro denunciado.

Afirmam, também, que, para a configuração do ilícito de organização criminosa exige-se a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Porém, de acordo com os impetrantes, o ocorrido não passou de mera confusão em uma cela lotada de detentos, iniciada por discussão da vítima com um dos denunciados, que acabou gerando um tumulto generalizado.

Postulam, ao final, a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados pela autoridade coatora, haja vista a ausência de competência no julgamento de feito que envolve organização criminosa, bem como a ausência de justa causa da exordial acusatória.

Defendem os impetrantes que a decisão está carente de fundamentação, expondo de modo genérico e frágil a justificativa para manter a prisão preventiva, salientando, ainda, que o fato de responder outras ações penais não justifica a manutenção da segregação preventiva.

Discorrem que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Araputanga, em razão do processo n. 2166-49.2016.811.0038, onde, submetido ao Tribunal Popular do Júri, foi condenado à reprimenda de 11 anos de reclusão, cujo feito está em fase recursal, e, caso a pena seja reduzida em dois anos, já terá direito à progressão de regime.

Consignam que o paciente é portador de deficiência física, estando em análise pedido de autorização de saída para realizar cirurgia.

Buscam os impetrantes a extensão dos efeitos da decisão liberatória proferida em favor do corréu
Valdeci Gonçalves da Silva
.

Requerem, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente, sem quaisquer condicionantes.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Proceda-se a intimação dos impetrantes acerca da data de sessão de julgamento, para fins de sustentação oral, conforme postulado na petição inicial.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000888-71.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Bruno Ribeiro da Luz
, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, dentro da ação penal n. 2493-86.2019.811.0038 [código 109969], no qual foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e por constituir e integrar pessoalmente organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC [art. 129,
caput
, do Código Penal, e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], em concurso material [art. 69 do CP], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
ano de 2019
, nesta cidade e Comarca de Araputanga, os denunciados
BRUNO RIBEIRO LUZ
, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA
constituíram e integraram, pessoalmente, a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC
.

Consta, ademais, que, no dia
21 de junho de 2019
, por volta das 17h00min, na Cadeia Pública de Araputanga/MT, mais precisamente
no interior da Cela 07
,
BRUNO RIBEIRO LUZ
, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, DIEGO MARIANI DE SOUZA e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS,
agindo em coautoria
,
caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta
, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas,
ofenderam a integridade corporal e a saúde de ADEILTON XAVIER
, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 110/113.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado
JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA
é
líder da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital
, possuindo a
matrícula 12175
na denominada facção.

Apurou-se que
JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA
veio
transferido para a Cadeia Pública de Araputanga
há aproximadamente 02 (dois) meses,
sendo que nesse período já batizou os denunciados BRUNO RIBEIRO LUZ
, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA
na facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC
.

Esclarecem os autos que, no dia dos fatos,
a vítima
e o
denunciado DIEGO MARQUES CORDEIRO
iniciaram uma discussão, por
motivos de somenos importância
.

Ato contínuo,
ADEILTON XAVIER

tentou agredir

DIEGO MARQUES CORDEIRO

com uma escova de dentes que havia amolado
, contudo, não conseguiu perfurá-lo, causando-lhe apenas arranhões.

Na sequência,
os denunciados se uniram e decidiram deliberadamente agredir fisicamente o ofendido como forma de puni-lo
. Diante disso,
passaram a desferir vários socos, tapas e chutes em face de ADEILTON XAVIER
,
atingindo-lhe sua cabeça e região lombar
.

Os ataques corporais só cessaram quando os agentes penitenciários chegaram na cela e determinaram que parassem as agressões
. Em razão da conduta dolosa dos denunciados, o ofendido sofreu lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 110/113”.

Não consta dos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Entretanto, consoante asseverado pela autoridade coatora, em suas informações, em decorrência do
Ofício n. 61/2019-DAPI
, a prisão preventiva foi
reanalisada
e
mantida
, nos seguintes termos:

“[...]
In casu
,
os réus BRUNO RIBEIRO LUZ
, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS,
encontram-se presos preventivamente desde o dia 22/6/2019
em decorrência do Auto de Prisão em Flagrante n. 2381-20.2019.811.0038 (109800),
momento em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
por magistrado plantonista e
mantida por este magistrado subscrevente ao ser realizada audiência de custódia
.

[...]

Quanto aso demais réus, não verifico qualquer alteração das circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão dos acusados.

Sendo assim,
resta justificado o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Isso posto,
MANTENHO a prisão preventiva de BRUNO RIBEIRO LUZ
, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP”.

Posteriormente, a defesa postulou a concessão de liberdade provisória do paciente,
Bruno Ribeiro Luz
, que, por sua vez, foi indeferida, sob os seguintes argumentos:

“[...]
In casu
,
os réus BRUNO RIBEIRO LUZ
, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS,
encontram-se presos preventivamente desde o dia 22/6/2019
em decorrência do Auto de Prisão em Flagrante n. 2381-20.2019.811.0038 (109800),
momento em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por magistrado plantonista
e
mantida por este magistrado subscrevente
ao ser realizada audiência de custódia.

Após isso,
os autos vieram conclusos em decorrência do ofício n. 61/2019-DAPI
e
para reanálise de prisões preventivas decretadas com mais de 30 (trinta) dias
, sendo
mantida
a prisão dos acusados,
justificando o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Isso posto,
MANTENHO a prisão preventiva de BRUNO RIBEIRO LUZ
, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.

Ademais,
o acusado encontra-se preso nos autos n. 2166-49.2016.811.0038 (70329)
AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3o, incluído pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss., ajuizada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de
BRUNO RIBEIRO LUZ
, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado/descrito no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, em relação a vítima ADRIANO SCARPAZZA, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 n/f do art. 69 do CP, em que foi proferida sentença, após ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Isso posto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado
pois presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ou seja,
MANTENHO A PRISÃO do réu BRUNO RIBEIRO LUZ
, pois não há nos autos fatos novos ou modificativos que autorizam sua liberação e não há fundamento diverso capaz de ensejar a mudança desse entendimento”.

A autoridade coatora, em suas informações, sublinhou ainda que, em
16/12/2019
, proferiu decisão declarando a
incompetência do juízo
, e determinou a remessa dos autos à 7a Vara Criminal da Capital,
verbis
:

“O(A) advogado(a) constituído de corréu no processo em epígrafe distribuiu ação de
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e alegou, entre questões outras,
a incompetência do Juízo
, uma vez que a distribuição e processamento deveria ocorrer perante a 7a Vara Criminal - Comarca de Cuiabá -, a qual
é responsável pelo processamento e julgamento dos crimes de organizações criminosas
, ou seja, a própria defesa técnica acredita na existência de justa causa - CPP, art. 41 - para serem processados e julgados perante a Vara Especializada - Lei n. 12.850/2013, o qual revogou expressamente a Lei n. 9.034/1995.

Portanto apesar da distribuição e processamento perante a Vara Única da Comarca de Araputanga, considerando a denúncia pela suposta prática de crimes descrito na Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
, e a existência no Estado de Mato Grosso de Vara Especializada, cujo(a) próprio(a) patrono(a) de corréu aponta ser competente,
verifico que realmente há incompetência do magistrado subscrevente para tal análise
.

Há Vara Especializada para o processamento do crime de organização criminosa - art. 2o,
‘caput’
, da Lei n. 12.850/13 – sediada na comarca de Cuiabá-MT, conforme preceitua a Resolução n. 11/2017/TP/TJMT, publicada em 09/11/2017, que em seu texto prevê que a 7a Vara Criminal - Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública - é competente para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado (...).

[...]

Isso posto, em consonância com o exposto e considerando a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do juízo subscrevente em razão da matéria, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 7a (SÉTIMA) VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ”.

No que tange à alegação de
incompetência do juízo
, ressai dos autos que a própria autoridade coatora reconheceu a procedência da pretensão formulada pelos impetrantes, razão pela qual declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos ao juízo da 7a Vara Criminal da Capital que, por certo,
reexaminará a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente
.

De toda sorte,
não há falar em nulidade dos atos praticados
pela autoridade coatora, qual seja, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, haja vista que
“a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo”
[TJMT, N.U 1000405-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020].

Seguindo a mesma esteira, não subsiste a tese de falta de justa causa da exordial acusatória, sob a alegação de que o ilícito previsto na Lei n. 12.850/2013 exige, para sua configuração, os requisitos da habitualidade e da permanência, cuidando-se, no caso, de mera associação eventual de pessoas, porquanto, estamos diante de um fato isolado.

A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, é evidente que a presença [ou não] dos requisitos exigidos para configuração do crime previsto na Lei de Crime Organizado é matéria a ser enfrentada por ocasião do
mérito
da ação penal instaurada, e não pela via célere do
habeas corpus
, até mesmo porque, de acordo com o
Enunciado n. 42
, da Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

A denúncia é clara ao dispor a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias e a qualificação do acusado, conforme exigência contida no art. 41 do CPP, demonstrando que a conduta do paciente,
em tese
, se amolda ao crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Além disso, a exordial acusatória ofertada permitiu o regular desenvolvimento do trâmite processual, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não há excogitar em falta de justa causa, conforme pretendem os impetrantes.

Destaco, finalmente, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na
garantia ordem pública
, porquanto os delitos a ele imputados foram,
em princípio
, perpetrados dentro do ergástulo em que se encontra recolhido por conta da prática de outro(s) delito(s).

Neste sentido, cito excerto das informações prestadas pela autoridade coatora:

“10. Outrossim informo que o acusado
BRUNO RIBEIRO LUZ
foi condenado nos autos n. 2166-49.2016.811.0038 (70329), pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, do CP, em relação à vítima
ADRIANO SCARPAZZA
, e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 n/f do art. 69 do CP, quando submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja pena privativa de liberdade foi
fixada em 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
ainda em grau de recurso
.

11. Informo, ainda, que houve novo pedido de liberdade provisória em favor do acusado, contudo, após parecer do Ministério Público, o pedido foi negado, sendo sua prisão necessária, entre motivos outros,
para a garantia da ordem pública
, pois, em
consulta ao Sistema APOLO
, pude constatar a existência da
Ação Penal n. 495-88.2016.811.0038
(
67010
), em que o réu foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 348,
caput
, do CP, art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, n/f do art. 69,
caput
, do CP,
por fatos ocorridos em meados de janeiro de 2017
;
Ação Penal n. 2952-59.2017.811.0038
(
77957
), em que o réu foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, c.c. art. 61, inciso II, ‘f’, do CP, c.c. art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, n/f do art. 69,
caput
, do CP, por
fatos ocorridos no dia 6/1/2017
;
Medidas Protetivas de Urgência n. 22-68.2017.811.0038
(
72322
), em que a ofendida/vítima requereu a aplicação de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Lei n. 11.340/2006, art. 18 e ss. - em desfavor do ofensor/autor do fato, por fatos ocorridos em 6/1/2017; Ação Penal n. 3474-86.2017.811.0038 (95643), denunciado pela prática em tese do crime previsto no art. 157, § 2°, incisos I, II e V c/c art. 29,
caput
e art. 62, I, bem como art. 288, parágrafo único, n/f do art. 69, caput, todos do CP e do art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90 - ECA n/f do art. 71, 1a parte, do CP, de fatos ocorridos em
2/8/2017
;
Incidente Criminal n. 3456- 65.2017.811.0038
(
95610
), em que a Autoridade Policial pugnou pela prisão preventiva do réu, que foi decretada, pela prática em tese do crime de roubo majorado consumado e associação criminosa, supostamente praticado pelo representado, ocorrido no dia
30/8/2017
, nessa cidade de Araputanga-MT.
Além de Medidas Protetivas de Urgência n. 22-68.2017.811.0038
(
72322
), em que a ofendida/vítima requereu a aplicação de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Lei n. 11.340/2006, art. 18 e ss. - em desfavor do ofensor/autor do fato, por fatos ocorridos em
6/1/2017
, com exceção de um crime supostamente praticado pelo acusado, autuado sob o n. 1084-85.2013.811.0038 (53720) e em que denunciado pela prática em tese dos crimes previstos no art. 33 § 1o e art. 34, da Lei n. 11.343/2006,
os demais crimes foram cometidos depois de sua prisão revogada, demonstrando ser o réu contumaz na prática de crimes e agir com descaso quanto às medidas impostas a ele
, havendo a necessidade da prisão cautelar preventiva para a garantia da ordem pública”.

Neste viés, entendo que a decisão está
idoneamente fundamentada
, com lastro em elementos concretos, demonstrando a
possibilidade de reiteração delituosa
por parte do paciente, assim como sua
periculosidade concreta
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]

5. A existência de maus antecedentes, com registro de prática de crimes de mesma natureza,
inclusive com execução provisória em um dos processos
, denota
personalidade voltada para a criminalidade
e
justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública
e
prevenir a reiteração delitiva
.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública [...]”
[STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017].

A toda a evidência,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar
está devidamente justificada na garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015 – grifo é nosso].

Forte em tais razões, a meu sentir, a prisão cautelar se afigura de todo
proporcional
e
adequada
, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por
Paulo Rangel
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810].

Enfrentando situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“[...] Evidenciada a gravidade concreta do delito cometido, mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar do paciente, para o bem da ordem pública’ (TJMT, HC no 165309/2014) [...]”
[HC 1014217-58.2017.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018].

No caso em apreço, está mais do que evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade concreta evidenciada no bojo dos autos
, reforçando a conclusão de que sua custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública, sobretudo por se tratar de suposto integrante de facção criminosa [Primeiro Comando da Capital].

Nesse sentido:

“[...] Não há falar em ausência de fundamentos para a prisão preventiva quando esta foi decretada a fim de resguardar a ordem pública,
considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que ele supostamente compõe
[...]”
[TJMT, N.U 1000678-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020].

Com efeito, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelos impetrantes, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Ressalte-se, finalmente, que não possui o menor cabimento o pedido dos efeitos da decisão liberatória proferida em favor do corréu
Valdeci Gonçalves da Silva
, por uma razão muito simples.

O alvará de soltura expedido em favor de
Valdeci Gonçalves da Silva
refere-se aos autos da
Ação Penal n. 2407-18.2019.811.0038
[código 109832], na qual foi processado e condenado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e de
receptação
, não possuindo qualquer relação com o feito em que foi determinada a prisão preventiva do paciente, não podendo falar, destarte, em extensão do benefício.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Bruno Ribeiro Luz
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020